Tribunal: TJES
Processo: 5000618-91.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-91.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CELIO DIAS DE CARVALHO e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito no valor de R$ 8.655,26, oriundo do TOI nº 3477992, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a cada autor, a título de danos morais. A sentença também confirmou a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a abstenção de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento administrativo realizado pela concessionária observou os requisitos legais e regulamentares para legitimar a cobrança de valores referentes à recuperação de consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço com consequente dano moral passível de indenização, decorrente da suspensão indevida do fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre os autores e a concessionária é de consumo, permitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive quanto à legitimidade dos usuários finais do serviço para figurarem no polo ativo da demanda.

4. A apuração da suposta irregularidade no medidor de energia elétrica violou os procedimentos estabelecidos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, pois foi realizada de forma unilateral, sem garantir ao consumidor o direito à perícia técnica, à prévia notificação e ao contraditório.

5. A ausência de notificação do consumidor sobre a realização da perícia técnica, bem como a falta de prova da entrega do TOI ou da comunicação formal, compromete a legalidade do procedimento administrativo.

6. A cobrança com base em procedimento administrativo inválido é ilegítima, acarretando a inexistência do débito supostamente devido.

7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em débito declarado inexigível, configura falha grave na prestação de serviço público essencial, ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária.

8. A
jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o corte indevido de fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, por decorrer diretamente do ato ilícito.

9.
O valor de R$ 3.000,00 fixado para cada autor mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento ilícito e do caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 para apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica invalida o Termo de Ocorrência e Inspeção e a cobrança dele decorrente. A suspensão do fornecimento de energia com base em débito irregularmente apurado configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XXXII e LXXVIII; CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 6º, 14, 17 e 29; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 2º a 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. TJES, Apelação Cível nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2025. TJES, Apelação Cível nº 5000406-51.2021.8.08.0017, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.12.2024. TJ-RJ, Apelação Cível nº 00153659220198190206, Rel.ª Des.ª Denise Levy Tredler, j. 18.04.2023. TJES, Apelação Cível nº 00003257420188080024, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de ID 9213160,
proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com ressarcimento de danos morais ajuizada por
CELIO DIAS DE CARVALHO
,
LAUSON HUBNER DE CARVALHO
,
MARIA APARECIDA HUBNER MENDES DE CARVALHO
e
GERONIDES CAITANO
, julgou procedente os pedidos da inicial, para:
(i)
declarar a inexistência do débito de R$ 8.655,26 (oito mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), com origem no TOI de nº 3477992;

(ii)
condenar a requerida, ora apelante,

ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais)

em favor de cada autor, totalizando R$12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais. O valor será acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação até a data
da
sentença, a partir da qual será corrigido exclusivamente pela taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária;
(iii)

confirmou
a tutela de urgência deferida
, para que a concessionária de energia elétrica restabeleça o
fornecimento de energia referente a instalação nº 256865, bem como de
não
proceder a negativação dos dados do requerente
Geronides Caitano.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao montante declarado inexigível e à indenização por danos morais, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
(ID 9213163
)
, a apelante sustenta, em síntese:
(1)

a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor e do Termo de Ocorrência e Inspeção, alegando que agiu conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e que o TOI possui presunção de legitimidade;
(2)

que os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade;
(3)

a legalidade da suspensão do fornecimento por débitos decorrentes de recuperação de consumo, os quais seriam atuais após a apuração da irregularidade, e não pretéritos;
(4)
p
or fim, pleiteou a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais, alegando sua inexistência ou, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado, que desrespeitaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 9213167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimento processual, destaca-se que
a presente demanda foi ajuizada pelos Apelados,
alegando que
residem no imóvel onde está instalada a unidade consumidora de energia elétrica de número 0000256865, de titularidade do Apelado Geronides Caitano. Afirmaram que, em 21 de fevereiro de 2020, técnicos da empresa Apelante realizaram uma vistoria na instalação, ocasião em que teriam supostamente encontrado o medidor com o disco “agarrando”, procedendo à sua substituição.

Após este evento, a Apelante teria emitido uma cobrança no valor de R$ 8.655,26 (oito mil
e
seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), referente ao período de 21/02/2017 a 21/02/2020, a qual os Apelados consideraram indevida.

Argumentaram a ausência de apresentação de laudo da inspeção e a inobservância, pela Apelante, dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época) e, posteriormente, na Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Adicionalmente, os Apelados informaram que a concessionária efetuou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do suposto débito, causando-lhes graves prejuízos, especialmente ao Apelado Lauson Hubner de Carvalho, que é dependente de medicamento que requer refrigeração constante.

Diante deste cenário, os Apelados pleitearam, liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia e a abstenção da negativação do nome do Apelado Geronides Caitano, bem como, no mérito, a declaração de inexistência do débito de R$8.655,26 e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Por meio da decisão de ID 9213015, o Juízo deferiu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita aos Apelados e concedeu a tutela de urgência, determinando à Apelante que restabelecesse o fornecimento de energia referente à instalação nº 0000256865 e que não procedesse à negativação dos dados do requerente Geronides Caitano, no prazo de 72 horas, sob pena de aplicação de multa diária.

A Apelante apresentou contestação,
na qual

p
reliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva dos 1º, 2º e 3º requerentes (Célio, Lauson e Maria Aparecida), sustentando que a instalação de energia seria de titularidade exclusiva de Geronides Caitano. No mérito, defendeu a regularidade do procedimento de confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), afirmando que foi constatada irregularidade.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foi produzida prova oral mediante a oitiva da testemunha arrolada pelos autores. As partes não requereram a produção de outras provas e apresentaram alegações finais orais.

Na r. sentença, o magistrado a quo afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento na equiparação dos Apelados à condição de consumidores. Isso porque os requerentes Célio, Lauson e Maria Aparecida figuram como destinatários finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que não sejam os titulares formais da unidade consumidora. Destacou-se, ademais, que a pretensão autoral não se limita à declaração de inexistência do débito lançado em nome de Geronides Caitano e aos danos daí decorrentes, mas também se funda na alegação de suspensão indevida do fornecimento de energia.

No mérito, o juízo de origem declarou a nulidade do procedimento administrativo e do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3477992, reconhecendo, por consequência, a inexistência do débito relativo à suposta recuperação de consumo. Tal conclusão se baseou no descumprimento, por parte da Apelante, das exigências previstas no art. 129, §§ 4º e 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010. Quanto aos danos morais, entendeu-se estarem configurados diante da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, fato confirmado pela testemunha e não impugnado pela Apelante em sua peça de defesa.

Pois bem
. A controvérsia central nos presentes autos reside na legalidade da cobrança de um débito de recuperação de consumo de energia elétrica, no valor de R$8.655,26 (oito mil
e
seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), imposto pela Apelante em face dos Apelados, e dos danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de um serviço essencial.

Destaca-se, inicialmente, que a r. sentença reconheceu a legitimidade de todos os autores, ora Apelados, para figurarem no polo ativo da presente demanda. Embora a unidade consumidora estivesse registrada em nome apenas do Apelado Geronides Caitano, os demais Apelados
residem
no imóvel afetado pela suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo, portanto, destinatários finais do serviço. Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor autoriza a equiparação à condição de consumidor àqueles que, embora não sejam titulares formais do contrato, tenham sido diretamente atingidos pela falha na prestação de serviço essencial
(art. 17 e 29 do CDC).

Importa destacar, ainda, que a Apelante não impugnou, de forma específica, a fundamentação adotada na sentença quanto à legitimidade ativa dos Apelados. Ademais, o entendimento do juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência consolidada, segundo a qual todos os usuários do serviço, mesmo que não figurem formalmente como contratantes, possuem legitimidade para pleitear indenização por danos decorrentes de falhas na prestação de serviços públicos essenciais. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUERIMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA CONDICIONADOS À QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO . IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA QUE TEM NATUREZA PROPTER PERSONAM. PRECEDENTES DO C. STJ . VERBAS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO . VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2, DO CPC. ORDEM DE PREFERÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1) A parte apelante insurge-se contra a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais em favor da parte autora, assim como determinou a substituição de titularidade da unidade consumidora objeto da ação.
2) De plano, como já ressaltado pelo juízo de origem na sentença, quadra registrar que a relação estabelecida entre requerente e requerido é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada com base nas orientações do Código de Defesa do Consumidor e de suas medidas protetivas, bem como em observância aos próprios ditames principiológicos do contraditório e ampla defesa . Nessa linha, cabe à espécie a

inversão do ônus probatório, como forma de defesa dos direitos da consumidora, ante a sua vulnerabilidade ordem técnica (não possui conhecimento específico sobre o serviço), jurídica (não detêm noções jurídicas, contábeis, econômicas sobre o tema), fática (desproporcionalidade do poderio econômico do fornecedor em relação ao consumidor) ou informacional (insuficiência de dados sobre o serviço quando da celebração do contrato, o que poderia ter influenciado na sua decisão adquirir ou não o produto/serviço). 3) O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firme no sentido de que a obrigação de pagar os débitos decorrentes do consumo de energia elétrica, assim como o de outros serviços de natureza essencial, trata-se de uma obrigação de natureza jurídica pessoal e não propter rem, sendo, pois, uma obrigação própria de quem usufrui do serviço de fato e não de quem titulariza o bem. 4) Desse modo, nos termos do entendimento da Corte Superior, é possível concluir que, de fato, os débitos resultantes de consumo de energia elétrica, por se tratar de obrigação de natureza pessoal, devem ser atribuídos ao beneficiário da prestação do serviço, não se vinculando à titularidade do imóvel.

[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003257420188080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 08/08/2024
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE ATIVA DO DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO . Trata-se de ação de obrigação de fazer, cujo pedido é cumulado com o de indenização por danos morais, em que pretende a autora o restabelecimento do serviço de forma completa, eficiente e contínua, além da reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes da injusta privação do serviço de natureza essencial. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de ilegitimidade ativa ad causam. Irresignação da autora.
Acorde ao disposto no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Desse modo, o destinatário final do serviço possui legitimidade para demandar em face da concessionária, ainda que não figure como titular no contrato.
Precedentes deste TJRJ. Autora, que logrou comprovar ser a destinatária final do serviço . Comprovantes de pagamento das contas de água, cujos valores constam debitados na conta da demandante, além de haver nos autos comprovação de que esta reside no imóvel objeto da prestação do serviço em tela. Sentença cassada, com determinação de prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição, vez que reconhecida a legitimidade ativa da demandante para propor a presente ação. Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00153659220198190206, Relator.: Des(a) . DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 18/04/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2023)

Fixada essa premissa inicial, no

que se refere à validade da apuração constante do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a apelante, em suas razões recursais, sustenta ter observado as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), afirmando que a irregularidade foi devidamente constatada e formalizada por meio do referido termo.

Nos termos do artigo 129 da mencionada Resolução, a identificação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua regular caracterização:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Embora a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabeleça de forma clara e objetiva os procedimentos que devem ser observados pelas concessionárias de energia elétrica para apuração de irregularidades nos equipamentos de medição, a análise do conjunto probatório acostado aos autos revela que a empresa apelante não comprovou o cumprimento das diligências essenciais previstas na norma regulatória para a validação da cobrança impugnada.

Na hipótese, o TOI nº 3477992 (ID 22218894) indica que o titular, Geronides Caitano e os demais autores estavam ausentes no momento da inspeção. Não há nos autos qualquer prova de que a Apelante providenciou a notificação regular do consumidor para que este pudesse exercer seu direito de requerer a perícia ou de acompanhar a avaliação técnica.

A EDP acostou aos autos uma tela extraída de seu sistema interno, contendo informação acerca de uma suposta correspondência enviada ao consumidor (ID 22218895, pág. 07). Todavia, o conteúdo dessa correspondência não é detalhado, constando apenas que o envio se deu em 28/05/2020 — ou seja, após a realização da perícia administrativa, ocorrida em 02/04/2020 (ID 22218893).

Ressalte-se, ainda, que a avaliação técnica foi inicialmente agendada para o dia 01/04/2020, mas realizada em 02/04/2020, sem que haja nos autos qualquer comprovação de nova intimação do consumidor quanto à alteração da data. Esse contexto revela que a apuração da suposta irregularidade foi realizada de forma unilateral pela recorrente, sem a devida ciência e participação do consumidor, o que compromete a regularidade do procedimento e configura violação ao devido processo legal no âmbito administrativo.

A unilateralidade do procedimento, evidenciada pela ausência de participação efetiva dos Apelados na inspeção e na perícia do medidor, bem como pela falta de notificação adequada, invalida o Termo de Ocorrência e Inspeção e, consequentemente, a cobrança dele decorrente. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pela Apelante, não é absoluta,
devendo ser afastada
quando há demonstração inequívoca de violação a direitos fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa. Não se pode permitir que a concessionária, valendo-se de seu poder regulatório, realize procedimentos que afetam diretamente o patrimônio e a vida dos consumidores sem lhes garantir a mínima transparência e participação.

Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL
- INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO -
ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO
- RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação.
2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena

de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.
4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO
– DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2 . A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da

concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000522-86.2019.8.08 .0026, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 27/07/2023
).

A Apelante defende, ainda, a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de valores apurados a título de recuperação de consumo, equiparando-os a uma fatura atual. Contudo, o débito que motivou a suspensão do fornecimento de energia foi declarado inexistente em razão da nulidade do procedimento administrativo unilateral que o gerou. Assim, a suspensão do serviço por uma dívida que não possui exigibilidade legal é, por óbvio, indevida e arbitrária, configurando uma falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Ademais, mesmo que a dívida decorrente de irregularidade fosse considerada válida, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que não é lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, ainda que estes derivem de suposta fraude no medidor (TJES – 3ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 5003863-11.2022.8.08.0000 – Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho – Julgado em: 08/03/2023).

Nesse contexto, a
jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o corte indevido de fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, por decorrer diretamente do ato ilícito. Confira-se:

[...]
4. Segundo a jurisprudência desta Corte,
"A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado ."
( AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL VERIFICADO
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). 2. Não foi acostada aos autos a comprovação do supracitado exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem ciência e participação da autora, que somente teve conhecimento dos fatos na data de 18/06/2019, oportunidade em que recebeu a notificação administrativa acerca dos débitos apurados. 3. Não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações.
4. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
[...] (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0010534-07.2019.8.08.0012 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 19/04/2023)

Apesar do reconhecimento de que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura, em tese, dano moral presumido, os autores lograram êxito em demonstrar a efetiva ocorrência da interrupção do serviço por período prolongado, bem como os prejuízos concretamente sofridos.

A prova oral produzida nos autos (ID 29006418) confirmou que o fornecimento de energia elétrica na residência dos Apelados permaneceu interrompido por aproximadamente 25 a 30 dias. Esse lapso temporal, por si só, evidencia a gravidade da situação e o impacto significativo na vida cotidiana dos consumidores, superando os meros transtornos do cotidiano. A situação revela-se ainda mais sensível diante da condição específica do Apelado Lauson Hubner de Carvalho, que depende da conservação contínua de medicamento sob refrigeração, circunstância que torna a manutenção regular do serviço essencial à preservação de sua saúde.

Outrossim, a própria Apelante confirmou que a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu do débito originado do TOI ora impugnado, tendo o restabelecimento do serviço ocorrido apenas após o deferimento da decisão liminar que acolheu o pedido de tutela de urgência
(ID 9213033 – fl. 03).

No que se refere ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante destinado à reparação do dano moral deve observar tanto o caráter punitivo da conduta do agente quanto o caráter compensatório em relação à vítima.
Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Nessa linha, considerando o caráter repressivo e pedagógico da indenização por danos morais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa,
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada para cada um dos autores — tendo em vista que o dano moral deve ser aferido de forma individualizada — revela-se adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo experimentado,
além de estar em consonância com os
precedentes análogos já enfrentados por este
Tribunal
, conforme exemplificam os julgados a seguir colacionados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que declarou a nulidade da cobrança derivada do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconhecendo a inexistência dos débitos decorrentes e condenando a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alegou-se que o TOI foi realizado de maneira unilateral, sem perícia técnica ou observância ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica, exclusivamente por meio do TOI, é válida e suficiente para sustentar a cobrança de valores; (ii) verificar a configuração de danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia e da cobrança baseada em procedimento irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a realização de perícia técnica para compor um conjunto de evidências que justifique a cobrança por irregularidades em medidores, o que não foi observado. 4. A atuação unilateral da concessionária, sem permitir o acompanhamento do consumidor, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o procedimento inválido. 5. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe o dever de indenizar pelos danos causados por falhas na prestação do serviço essencial.
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, baseada em apuração unilateral e sem prova da irregularidade, configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria ilicitude do ato. 7. O valor fixado para compensação dos danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002990-45.2022.8.08.0021 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 28/03/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
NULIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu pedido autoral para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 41.088,78 referente a suposto consumo não registrado entre 09/10/2017 e 09/10/2020. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por recuperação de consumo não registrado foi realizada de forma legítima, conforme os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança indevida configuram danos morais passíveis de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide se justifica pela suficiência das provas documentais produzidas, sendo dispensável a realização de perícia técnica que não foi requerida na fase de contestação, limitando-se a ré a solicitar prova documental suplementar e depoimento pessoal do autor. 4. A substituição do medidor de energia ocorreu sem a presença do consumidor, o qual não foi cientificado sobre o resultado do TOI nem sobre a opção de perícia técnica, conforme previsto no art. 129, §§ 3º e 4º da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que viola o direito à ampla defesa e contraditório. 5. A avaliação técnica indica que, embora o medidor apresentasse indícios de intervenção externa, os lacres não estavam violados, e o equipamento foi aprovado nos ensaios de exatidão e de registrador, o que justifica a ausência de degrau de consumo, inexistindo, portanto, prova concreta de irregularidade no consumo, o que torna indevida a cobrança a título de recuperação.
6. A suspensão do fornecimento de energia em razão de cobrança irregular configura dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, uma vez que a interrupção do serviço essencial de energia causa abalo ao consumidor. 7. O valor fixado para a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 está em consonância com o parâmetro adotado por esta Corte em casos similares, sendo proporcional e razoável ao dano experimentado pelo consumidor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000406-51.2021.8.08.0017 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 13/12/2024)

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor
do proveito econômico obtido, correspondente ao montante declarado inexigível e à indenização por danos morais
, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor
do proveito econômico obtido, correspondente ao montante declarado inexigível e à indenização por danos morais
, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.